Tribunal: TJDFT
Processo: 0720829-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E VENDA DE TELEFONES CELULARES. ENTREGA DE APARELHOS TELEFÔNICO EM CORES DIVERSAS ÀS ESCOLHIDAS: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JUSTA CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL COM RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. IMPOSITIVA A DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS E A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO COMPROVADA LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em dezembro de 2021, a parte demandante teria contratado serviços de telefonia, por R$ 605,88 mensais, e adquirido dois aparelhos celulares nas cores branca e rosê, por R$ 15.798,00, em vinte e quatro parcelas; b) entretanto, teriam sido entregues telefones com cores diversas às escolhidas; c) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para: o cancelamento da compra dos aparelhos telefônicos, a restituição em dobro das parcelas pagas, a devolução dos celulares ao vendedor e a reparação por danos extrapatrimoniais; d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (cancelamento da aquisição dos aparelhos telefônicos, condenação à restituição das parcelas pagas, de forma simples, e à reparação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 2.000,00).
II. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, tem evoluído para a aplicação “temperada” da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina denomina “finalismo aprofundado”, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no artigo 4o, I, da Lei 8.078/1990, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (3a Turma, REsp 1195642/RJ, DJE 21.11.2012).
III. Por isso, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da “teoria finalista mitigada”.
IV. Nesse norte, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (falha na prestação do serviço consistente na entrega de aparelhos telefônicos em cores diversas às adquiridas), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato assinado pela parte requerente, com a expressa menção de que não aceitaria outra cor para os aparelhos celulares – id 44622984, p. 3; mensagens de “WhatsApp”, nas quais a parte requerente condiciona a aquisição dos telefones à confirmação das cores escolhidas – id 44622986).
V. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), exsurge a falha na prestação do serviço pela requerida/recorrente. Por conseguinte, quanto à aquisição dos aparelhos celulares, impositiva se torna a rescisão contratual (retorno das partes ao “status quo ante”) e, por consequência, a restituição de forma simples das parcelas pagas pela parte consumidora e a devolução dos aparelhos, conforme consignado em sentença.
VI. Lado outro, não resulta configurado o dano extrapatrimonial. É que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a pessoa jurídica pode sofrer dano extrapatrimonial, desde que ocorra lesão a sua honra objetiva.
VII. Deve-se, assim, comprovar ofensa ao nome da empresa no âmbito comercial e social no qual atua, de forma a macular sua reputação e credibilidade perante a sociedade. Precedentes do STJ: Súmula 227; 4a Turma, AgInt no AREsp 532.727/RN, DJE 20.9.2022; 3a Turma, REsp 1.822.640/SC, DJE 19.11.2019. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, acordão 1663833, DJE 27.02.2023; 5a Turma Cível, acordão 1655006, DJE 06.02.2023.
VIII. E, no caso concreto, a entrega de celulares de cores diversas e o descaso da requerida à solução da questão se mostrariam insuficientes à comprovação dos danos à imagem da requerente em seu meio comercial e social de atuação, de sorte a não fazer jus à reparação dos danos extrapatrimoniais.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar a condenação a título de danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).